Tribunal: TJMT
Processo: 1012959-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012959-03.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intervenção de Terceiros, Provas, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MACHADO GRILO - CPF: 012.018.281-55 (ADVOGADO), MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.248.451/0001-66 (AGRAVANTE), ALLAN EXUPERY DE ARAUJO - CPF: 353.904.251-20 (AGRAVADO), GEORGINA GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 488.620.531-34 (AGRAVADO), DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - CPF: 011.540.801-02 (ADVOGADO), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PERICIAL – HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - DANO IMEDIATO DE DIFÍCIL OU DE IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, DECORRENTE DE PERECIMENTO DE DIREITO NÃO EVIDENCIADO – INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO (TEMA N. 988 DO STJ) – INSTRUMENTAL NÃO CONHECIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que indefere a produção de prova oral e/ou pericial não enseja recorribilidade imediata, porque, além de não figurar no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, dela não erige potencialidade de causar dano imediato de difícil ou de impossível reparação, decorrente de perecimento do direito, no aguardo do exercício da pretensão recursal apelatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela empresa
Minas Lopes Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, contra decisão desta Relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal, pleiteada nos autos dos Embargos de Terceiro de nº 1047962-27.2022.8.11.0041, opostos em face de
Georgina Guimaraes de Araújo
.

Neste momento, a empresa agravante diz que, ao entender que as provas documentais existentes nos autos seriam suficientes para analisar a tese da ocorrência de suposta fraude à execução e, assim, de eventual formação de grupo econômico dela com a devedora dos agravados, o Juiz acabou por incorrer em erro de procedimento, porque dispensou produção de provas que havia entendido necessária, em momento anterior, e acabou por restringir a análise da tese defensiva apenas aos documentos acostados, sem apurar a relevância dos argumentos fundamentadores de suas alegações.

Nesse sentido, sustenta que resta caraterizada a urgência na produção da prova, sob pena de perecimento do direto, circunstância que justifica a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

Argumenta que o indeferimento das provas oportunamente requeridas importa em cerceamento de defesa (art. 5º, LV, CF), na medida em, ao mesmo tempo em que compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, a lei assegura às partes o direito de empregar todos os meios de prova destinados a demonstrar o direito alegado e que possam influir na convicção do juiz, nos termos dos arts. 369 e 373, I, do CPC.

As contrarrazões vieram ao id. 184168151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá se retratar do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Pois bem.

Por mais que se rebele a agravante, não se vislumbra a possibilidade de modificação do entendimento exarado na decisão recorrida.

Conforme narrado, a parte agravante busca a reforma a decisão exarada pelo juízo
a quo,
que considerou o feito, na origem, apto para julgamento e, por isso, entendeu pela desnecessidade de produção de mais conteúdo probatório, notadamente porque reptou que a prova documental colacionada àquele processo se mostra suficiente para o deslinde da questão.

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sob essa ótica e apesar da irresignação da recorrente, percebe-se que a matéria em debate não rende ensejo ao agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que encerra a fase de produção de provas.

Impende registrar que não se trata de conferir natureza de irrecorribilidade às interlocutórias que não se encontram no rol do art. 1.015 do CPC 1015, mas, apenas, de postergar a recorribilidade, que poderá ser exercida nas razões ou nas contrarrazões de eventual apelação (razões ou contrarrazões), naqueles casos em que a decisão não evidenciar potencialidade de causar dano imediato de difícil ou de impossível reparação, no aguardo do exercício da pretensão recursal apelatória, exatamente como registra a hipótese.

Analisando a matéria, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMUM DE RITO ORDINÁRIO – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – ARGUIÇÃO DE HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO (TEMA N. 988 DO STJ) – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que indefere a produção de prova oral não é recorrível por Agravo de Instrumento, já que não se inclui nas situações taxativas descritas no artigo 1.015 do CPC e tampouco nas excepcionais para justificar a mitigação dessa regra (Tema n. 988 do STJ).
(N.U 1003639-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Ainda, vale registrar que, tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, é de rigor o não-conhecimento do agravo de instrumento, por incorrer na falta do pressuposto do cabimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023